Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DO EXECUTADO - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa, sendo a base da execução fiscal, deve obedecer a todas as formalidades para sua validade. A não observância dos requisitos legais resulta em sua nulidade.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis, que, nos autos da ação n° 1000989-31.2022.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução para extinguir a execução fiscal no 0007575-34.2004.8.11.0003.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que o apelado realizou a alteração do nome empresarial de Renato Marcelino Dolce de Souza para VILAMAIOR & SOUZA LTDA, mantendo, no entanto, o mesmo número de CNPJ (01.410.286/0001-86) presente nas Certidões de Dívida Ativa.

Assevera ainda quanto à inexistência de nulidade das CDA’s, haja vista a correta identificação do executado.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões sob id. 142365317, requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis, que, nos autos da ação n° 1000989-31.2022.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução para extinguir a execução fiscal no 0007575-34.2004.8.11.0003.

Argumenta o recorrente que o apelado realizou a alteração do nome empresarial de Renato Marcelino Douce de Souza para VILAMAIOR & SOUZA LTDA, mantendo o mesmo número de CNPJ (01.410.286/0001-86) presente nas Certidões de Dívida Ativa (CDA).

Além disso, o recorrente assevera que não há nulidade nas CDA's, pois o executado está corretamente identificado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

De acordo com o referido documento, a pessoa jurídica foi constituída em 24 de julho de 1996 com aludida denominação social e assim permaneceu, tanto é que na tentativa de penhora on line na execução com o CNPJ informado na inicial, na data de 27 de agosto de 2014, constava o nome da empresa VILAMAIOR & SOUZA LTDA ME (id. 73884943 - Pág. 117). Portanto, não há que se falar em alteração da razão social da empresa.

Dessa feita, entende-se que por erro, que não se sabe se pelo contribuinte ou da Municipalidade, consta no cadastro do contribuinte da pessoa jurídica (CNPJ no 01.410.264/0001-86) o nome da pessoa física (Renato Marcelino Dolce Souza).

O certo é que o contribuinte é uma pessoa jurídica, portador do CNPJ no 01.410.264/0001-86. Logo, esta é a responsável pelo pagamento do tributo, e não a pessoa física de Renato Marcelino Dolce Souza, portador do CPF no 096.168.698-76, como consta na execução fiscal, já que todos os atos expropriatórios foram praticados em desfavor da pessoa física.

Embora a CDA tenha constado corretamente o CNPJ da pessoa responsável pelo imposto, identificou erroneamente o devedor.

Como se sabe, a certidão de dívida ativa deve indicar todos os elementos necessários que possa permitir a correta identificação do devedor, não sendo atendida tal norma, deve-se reconhecida a nulidade do título.
(...)
Assim, considerando que a identificação do contribuinte é elemento essencial à validade do ato constitutivo do crédito tributário (art. 2o, § 5o, I, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional), sendo sua incorreta identificação na CDA erro substancial, nos termos do art. 203 do CTN, é nula a inscrição realizada e, por consequência, o título cobrado.

(...)”

Pois bem.

É importante ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sendo considerada uma prova pré-constituída nos termos do art. 204 do CTN (Código Tributário Nacional) e do art. 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Portanto, não se pode negligenciar o valor probatório dessa certidão.

Todavia, é necessário observar que, para a validade do título executivo, devem ser atendidos os requisitos estabelecidos para a consolidação do débito fiscal, conforme disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, que estabelece os requisitos essenciais para a constituição do termo de inscrição da dívida ativa. Confira-se o teor desses dispositivos legais:

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No mesmo sentido, o art. 202, do Código Tributário Nacional assim dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse sentido, verifica-se que a CDA, na qualidade de título formal, deve trazer todas as informações, de forma clara e pormenorizada, acerca da origem da dívida e forma de cálculo, bem como identificação correta do executado, visando permitir-lhe sua defesa.

Assim, eventual omissão ou erro desses requisitos legais enseja a nulidade da certidão e da respectiva execução fiscal, conforme artigo 203, do Código Tributário Nacional:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nesse sentido, no caso em tela, observa-se que erroneamente o nome de Renato Marcelino Dolce Souza (pessoa física) foi cadastrado junto ao CNPJ 01.410.264/0001-86 da empresa VILAMAIOR & SOUZA LTDA ME, sendo esta última a responsável pela dívida junto ao Munícipio apelante.

Assim, como já asseverado, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal possui a indicação incorreta do executado, conforme fundamentado na sentença objurgada, violando, assim, asexigência dos artigos 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80, e 202, II, do CTN.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO CPF DO EXECUTADO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO. - Consistindo a certidão de dívida ativa a base da execução fiscal, deverá seguir todas as formalidades para sua validade, sendo certo que a não observância dos requisitos legais acarreta sua nulidade - Constatando-se que a indicação equivocada do número de CPF na Certidão de Dívida Ativa foi a causa da inclusão de terceira pessoa no polo passivo da lide, acarretando, inclusive, a penhora on line indevida, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe, por não se enquadrar a situação dos autos em mero erro essencial a ensejar a substituição da CDA. (TJ-MG - AC: 06294804920068130317 Itabira, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 20/08/2019, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2019)

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ITBI -
NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
- ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - A exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, no qual podem ser arguidas questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demandem dilação probatória
- A Certidão de Dívida Ativa - CDA - goza de presunção relativa de certeza e liquidez que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do artigo 204, do CTN - Ausentes na CDA os requisitos previstos no art. art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN, o que dificulta a ampla defesa e o contraditório do executado, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal
- Segundo o princípio da causalidade deve responder pelos ônus da sucumbência a parte a quem é atribuída a responsabilidade pelo surgimento da demanda judicial. (TJ-MG - AC: 10027150316647001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023